Tribunal: TJES
Processo: 5009147-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009147-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN SOUSA MARQUES
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAPITAL 'A' E 'B' LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009147-56.2025.8.08.0012

RECORRENTE: SUELEN SOUSA MARQUES

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CAPITAL 'A' E 'B' LTDA

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR. FALHA PARCIAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO EM SITUAÇÃO ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falha parcial na prestação de serviços contratados para obtenção de habilitação e condenando ao ressarcimento proporcional dos valores pagos, com reconhecimento restrito de dano moral.

2. A parte autora alega inadimplemento integral do contrato, requer restituição total dos valores e ampliação da indenização por danos morais.

3. A sentença reconheceu a prestação parcial dos serviços e limitou o dano moral à ocorrência de fato específico que impediu a realização de prova prática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha integral na prestação do serviço a justificar restituição total dos valores pagos; (ii) saber se é devida a ampliação do ressarcimento material e (iii) saber se os fatos narrados ensejam a majoração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A prova dos autos demonstra a prestação parcial dos serviços, ainda que com intercorrências, o que afasta a tese de inadimplemento absoluto.

7. O ressarcimento deve observar a extensão do prejuízo comprovado, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. O dano moral configura-se apenas na hipótese de falha relevante que frustra legítima expectativa do consumidor, como a impossibilidade de realização de prova prática por defeito no veículo disponibilizado.

9. As demais intercorrências contratuais não ultrapassam o mero aborrecimento e não geram dano moral indenizável.

10. Inexistência de erro na valoração da prova pelo juízo de origem.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falha parcial na prestação de serviços autoriza apenas o ressarcimento proporcional dos valores pagos, vedada a restituição integral sem prova de inadimplemento absoluto. 2. O dano moral, em relações de consumo, exige circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento, configurando-se quando há frustração relevante da legítima expectativa do consumidor por falha grave do fornecedor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
SUELLEN SOUZA MARQUES
em face de
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AIB LTDA.

Alega a parte autora, em síntese, que contratou os serviços da requerida para obtenção de sua habilitação, efetuando os pagamentos correspondentes, contudo, a prestação do serviço não se deu de forma adequada, havendo falhas na execução do contrato, com atrasos, dificuldades operacionais e não cumprimento integral do pactuado, o que lhe teria causado prejuízos de ordem material e moral.

Sustenta que apesar de ter adimplido suas obrigações, não obteve a contraprestação esperada, sendo compelida a buscar a tutela jurisdicional para ver ressarcidos os valores pagos e indenizados os danos experimentados.

Sobreveio sentença de ID 17935476, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a falha parcial na prestação do serviço e condenando a requerida ao ressarcimento proporcional dos valores pagos, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, por entender não configurada lesão extrapatrimonial indenizável.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 17935477, sustentando, em síntese: (i) que a falha na prestação do serviço foi integral, fazendo jus à restituição total dos valores pagos; (ii) que restaram comprovados prejuízos mais amplos do que aqueles reconhecidos na sentença e (iii) que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, sendo devida a majoração da indenização por danos morais.

Requereu, assim, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes.

Em contrarrazões de ID 17935480, a parte requerida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida integralmente, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com o direito aplicável à espécie.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso concreto, a análise minuciosa dos autos revela que o juízo sentenciante examinou de forma criteriosa o conjunto probatório, especialmente os documentos juntados pelas partes e os depoimentos colhidos em audiência, formando convicção equilibrada e adequada acerca da extensão da falha na prestação do serviço.

Com efeito, os comprovantes de pagamento acostados aos autos (IDs 17935120 a 17935123) demonstram que a parte autora adimpliu suas obrigações contratuais, o que, de fato, lhe assegura o direito à adequada prestação do serviço contratado.

Todavia, conforme corretamente consignado na sentença, não restou demonstrado que a falha na prestação do serviço tenha ocorrido de forma integral, a ponto de justificar a restituição total dos valores pagos, tampouco a ampliação da condenação em outros aspectos pretendidos pela recorrente.

Os documentos apresentados pela requerida, aliados aos depoimentos colhidos em audiência (ID 17935466), evidenciam que houve, ainda que com intercorrências, a prestação parcial dos serviços contratados, circunstância que afasta a tese de inadimplemento absoluto sustentada pela autora em sede recursal.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a falha parcial e determinar o ressarcimento na exata medida do prejuízo comprovado, evitando, de um lado, a desproteção do consumidor e, de outro, o enriquecimento sem causa.

No que se refere aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de ampliação da condenação.

Conforme se extrai da prova oral produzida em audiência (ID 17935466), a situação que efetivamente extrapolou o mero aborrecimento foi a quebra do veículo da autoescola no dia designado para a realização da prova prática de direção, fato que frustrou a legítima expectativa da parte autora e lhe causou transtornos que ultrapassam o cotidiano das relações contratuais.

Tal circunstância específica, devidamente considerada pelo juízo de origem, justifica o reconhecimento do dano moral, na medida em que implicou prejuízo relevante à esfera pessoal da autora, que se viu impedida de realizar etapa essencial para obtenção de sua habilitação por falha diretamente imputável à fornecedora do serviço.

Por outro lado, as demais intercorrências narradas pela parte autora — tais como dificuldades operacionais, eventuais atrasos e problemas administrativos —, embora indesejáveis, não se mostram aptas, por si sós, a caracterizar dano moral indenizável, inserindo-se no âmbito dos dissabores inerentes à execução de contratos dessa natureza.

A sentença, nesse ponto, revela-se especialmente acertada ao delimitar o dano moral à situação efetivamente grave e comprovada nos autos, afastando a banalização do instituto e observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Importante destacar que a pretensão recursal da autora consiste, essencialmente, na revaloração da prova produzida, com o objetivo de ampliar a condenação, providência que não se justifica no caso concreto, uma vez que não se verifica qualquer erro de julgamento ou descompasso entre a conclusão adotada e os elementos constantes dos autos.

Ao revés, o magistrado sentenciante analisou detidamente as provas documentais e orais, concluindo, de forma fundamentada, pela existência de falha parcial na prestação do serviço e pela configuração de dano moral apenas na hipótese específica da quebra do veículo no dia da prova prática.

Assim, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação, ficando sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)